Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CÉDULA CRÉDITO RURAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Analisando os autos de origem, verifica-se que o agravante não requereu ao juízo agravado a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que o pedido não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, restando inadmissível o seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. A solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores.
3. O STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019).
4. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Além disso, é pacífico o entendimento de que incabível o chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença.
5. O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum.
6. É incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre a instituição financeira e o produtor rural, pois o crédito obtido destina-se a promover a atividade econômica desenvolvida pelo este que adquire o crédito, afastando, assim, a figura do consumidor. Precedentes.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.